Tribunal: TJMT
Processo: 22078-41.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
17/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596670-1 / 2020
Terça-feira, 17 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80220780220198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80220780220198110001
Requerente: KLEBER GABRIEL DIAS Advogado: DANIELLE SOUZA AMARAL
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: DANIELLE SOUZA AMARAL
Conta Judicial 1900115247151
Valor: R$ 1.124,17 (um mil e cento e vinte e quatro reais e dezessete centavos)
Autorizado: DANIELLE SOUZA AMARAL
CPF/CNPJ: 018.483.701-48
Data de Emissão: 17/03/2020
Titular Conta DANIELLE SOUZA AMARAL
CPF/CNPJ Titular Conta 018.483.701-48
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
4408 010235454 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=975732983 1/1